Tribunal: TJPA
Processo: 0807063-08.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807063-08.2021.8.14.0401

APELANTE: LUAN SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – MANTIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – MANTIDA.
A incidência de circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal. A súmula 231 do e. STJ v
eda a fixação da pena base aquém do mínimo legal na primeira fase da dosimetria.
Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0807063-08.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
LUAN SILVA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO:
ROSSANA PARENTE SOUZA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
LUAN SILVA DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal de Belém/Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157 do CP, fixando-lhe a pena de 04 anos de reclusão em regime aberto e pagamento de 10 dias multa.

Narra a peça acusatória que “
No dia 15 de maio 2021, por volta de 8h, ADELSON PEREIRA DA SILVA conduzia sua motocicleta HONDA/CG 125 pela Trav. Lomas Valentinas, próximo à Trav. Enéias Pinheiro, no bairro Pedreira, quando o veículo apresentou problema mecânico e ele teve que parar. Após resolver o problema, ADELSON foi surpreendido pelo denunciado, o qual, mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo, subtraiu-lhe a motocicleta. O ofendido pediu ajuda a guardas municipais que estavam de serviço próximo ao local do fato e os acompanhou até o local apontado pelo GPS como de localização da motocicleta roubada. No local, o ofendido visualizou a motocicleta, que estava sendo pilotada pelo denunciado, o qual reconheceu como o autor do roubo. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 20.05.2021, id-9730385.

Insurge-se o apelante em face da dosimetria da pena, alegando que deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea e ser reduzida a pena abaixo do mínimo legal. Alega que o verbete da súmula 231 do STJ fere o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da CR/88.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 25/4/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
LUAN SILVA DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal de Belém/Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157 do CP, fixando-lhe a pena de 04 anos de reclusão em regime aberto e pagamento de 10 dias multa.

Insurge-se o apelante em face da dosimetria da pena, alegando que deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea e ser reduzida a pena abaixo do mínimo legal. Alega que o verbete da súmula 231 do STJ fere o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da CR/88.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade não foram objeto do inconformismo do ora apelante, razão pela qual me atenho à análise da dosimetria da pena.

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 4 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu. Presente a atenuante da confissão espontânea, porém mantenho sua não aplicação diante do que dispõe o verbete da súmula 231 do STJ, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ausentes agravantes e causas de aumento ou de diminuição de pena.
Assim, mantenho a pena definitiva em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 3. As circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça." (
Acórdão 1235813
, 00013323620198070011, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020.)

“(...) 8.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual improcede o pleito de redução da pena pelo reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.
9. Não há participação de menor importância quando a conduta do acusado, que auxiliou na subtração dos bens, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para a consumação do roubo. 10. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. (...) (
Acórdão 1235993
, 00004856420198070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020;) (destaquei)

Sendo assim,
não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão, deixa-se de aplicá-la em atenção ao disposto da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda a fixação da pena base aquém do mínimo legal na primeira fase da dosimetria.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024